Tribunal: CARF
Processo: 10730.004052/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO COM BASE EM ALEGAÇÃO DE MÉRITO (ART. 59, § 3o DO DECRETO 70.235/1972).
Nos termos do art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972, quando puder decidir [o] mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Se for possível prover o recurso voluntário, com fundamento em alegação de mérito, prejudica-se o exame da alegação de nulidade formal do lançamento.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Uma vez superado o único obstáculo identificado pelo órgão de origem, com a apresentação do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, deve-se restabelecer a dedução pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004052/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.451 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CLÁUDIO BERNARDO BORGES DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DO LANÇAMENTO. PREJUÍZO. POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO COM BASE EM ALEGAÇÃO DE MÉRITO
(ART. 59, § 3o DO DECRETO 70.235/1972).
Nos termos do art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972, “quando puder decidir [o]
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade,
a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta”.
Se for possível prover o recurso voluntário, com fundamento em alegação de
mérito, prejudica-se o exame da alegação de nulidade formal do lançamento.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
SENTENÇA
JUDICIAL.
SUPERAÇÃO
DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Uma vez superado o único obstáculo identificado pelo órgão de origem, com a
apresentação do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, deve-se
restabelecer a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004052/2008-20
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004052/2008-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão (04-28.506) prolatado pela 4a
Turma da DRJ/CGE que dera parcial provimento a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
LEGITIMIDADE PASSIVA. ESPÓLIO.
É válido o lançamento efetuado sem a identificação do espólio quando não ficar
configurado prejuízo à defesa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA A dedução de pensão alimentícia depende da comprovação
do pagamento e de que este foi realizado de acordo com a decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, na forma da lei.
DESPESAS MÉDICAS Podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto as
despesas médicas comprovadas por documentos idôneos. Impugnação Procedente em
Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Em síntese, o órgão de origem manteve e rejeitou glosas com base nos seguintes
fundamentos:

Objeto
Resultado
Fundamento
Pensão paga à Lya Kranert
Borges (R$ 242.479,62)
Restabelecida
Informações prestadas pelo
INSS (fls. 52)
Pensão calculada em relação
ao 13o Salário
Mantida
Indedutibilidade (?)
Pensão
paga
à
Maria
Enarques de Oliveira
Mantida
Ausência de título
Despesas com saúde (plano
de saúde suplementar - R$
2.619,48)
Restabelecida
Comprovação do pagamento
Despesas com saúde (R$
2.677,15)
Mantida
Ausência de comprovação do
pagamento

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004052/2008-20

O sujeito passivo argumenta que o crédito tributário deve ser desconstituído, pois:

a) O lançamento é nulo, em razão de ter sido realizado contra a pessoa do sujeito
passivo, e não contra o espólio;
b) Após o julgamento pelo órgão de origem, foi possível obter e solicitar a
juntada de cópia do título judicial.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Antes do exame recursal, exorta-se à Secretaria que verifique a necessidade de
correção dos dados deste processo, na medida em que o falecimento do sujeito passivo já foi
informado pela inventariante. Essa correção é relevante para futuras intimações.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Considero prejudicada a análise acerca da nulidade do lançamento, nos termos do
art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento da pensão alimentícia, cuja dedução é
pleiteada.
O recorrente junta aos autos cópia de sentença judicial, prolatada pela 1a Vara da
Família do Estado de Minas Gerais, constitutiva de obrigação alimentar do então sujeito passivo
em favor de Maria Enarques de Oliveira (fls. 95-99).
Com a comprovação da obrigação alimentar, o obstáculo identificado pelo órgão
de origem foi suplantado, e a dedução pleiteada deve ser restabelecida, à razão dos valores
efetivamente pagos e declarados, limitados à quantia calculada nos termos da sentença judicial
(10% dos rendimentos de aposentadoria do alimentante).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004052/2008-20

Fl. 121
DF CARF MF
Original